Tribunal: TJSP
Processo: 2383747-95.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Impugnação à penhora. Decisão que indeferiu o desbloqueio dos valores de titularidade do executado. Relativização da impenhorabilidade do art. 833, inciso IV, do CPC. Recurso desprovido.

Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial, que

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Impugnação à penhora. Decisão que indeferiu o desbloqueio dos valores de titularidade do executado. Relativização da impenhorabilidade do art. 833, inciso IV, do CPC. Recurso desprovido.

Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos em conta bancária de titularidade do agravante, sob o fundamento de que os extratos bancários juntados aos autos não comprovam, de forma suficiente, que os valores bloqueados são oriundos exclusivamente do benefício previdenciário de auxílio-acidente de trabalho. O agravante alega que os valores possuem natureza alimentar, invocando a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, e requer a reforma da decisão.

Questão em Discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor bloqueado em conta corrente do agravante é impenhorável por se tratar de benefício previdenciário com natureza alimentar; (ii) estabelecer se o agravante produziu prova suficiente da origem e da destinação alimentar exclusiva dos valores constritos.

Razões de decidir

A regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser relativizada quando não demonstrado que os valores bloqueados são destinados exclusivamente à subsistência do devedor e de sua família, conforme entendimento consolidado do STJ. O ônus de demonstrar que os valores bloqueados se originam de verba impenhorável e estão vinculados à subsistência do devedor é da parte executada, especialmente quando os valores estão depositados em conta corrente e não em caderneta de poupança. Os extratos bancários apresentados pelo agravante não comprovam que os valores bloqueados decorrem exclusivamente de benefício previdenciário, notando-se a presença de depósitos de outras origens, como transferências da empresa Uber. O bloqueio judicial recaiu sobre saldo disponível na conta após movimentações diversas, o que afasta a presunção de impenhorabilidade, sobretudo por ausência de prova da vinculação direta com o benefício previdenciário. A existência de múltiplas fontes de receita no extrato bancário enfraquece a alegação de que a quantia bloqueada seja exclusivamente de natureza alimentar. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a impenhorabilidade de valores em conta corrente exige comprovação concreta de que os montantes representam reserva de patrimônio voltada à garantia do mínimo existencial, ônus que não foi cumprido pelo agravante.

Dispositivo e tese

Recurso desprovido, com determinação de liberação da constrição em benefício do credor.
Tese de julgamento: "1. A regra de impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar pode ser relativizada quando não demonstrado que os valores bloqueados são exclusivamente destinados à subsistência do devedor e de sua família. 2. Compete ao devedor o ônus de provar que os valores bloqueados em conta corrente têm origem exclusivamente em benefício previdenciário e são utilizados para assegurar sua subsistência. 3. A presença de outras movimentações financeiras na conta corrente descaracteriza a presunção de impenhorabilidade da verba, salvo prova robusta em sentido contrário."
____________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 833, IV e §2o; art. 835, I; art. 1.015, parágrafo único; art. 99, §7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EREsp 1.518.169/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 24.5.2019; STJ, REsp 1.677.144/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.2.2024.